Tribunal: TJDFT
Processo: 0733072-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Processo : 0733072-33.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 105390389, dos autos originários n. 0706337-30.2021.8.07.0010) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, para determinar a ré, aqui agravante, que autorize e custeie o uso do medicamento CANNAMEDS CBD Oil 3000mg/ml, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, por negativa. A agravante alega que o agravado é beneficiário do plano de saúde na modalidade ambulatorial e, por isso, está submetido ao rol de procedimento e eventos cobertos pelo plano contratado, sujeitando-se ao atendimento da Diretriz de Utilização (DUT). Defende não ser obrigatória a cobertura ao medicamento CANNAMEDS CBD Oil, em uso domiciliar, pois a terapêutica não consta no rol taxativo de procedimentos listados pela agência reguladora, tampouco existe previsão contratual para a pleiteada cobertura, e, de resto, a exclusão tem amparo em regra expressa na própria legislação, nos termos do art. 17, parágrafo único, inciso I, alínea “a”, incisos V e VI, da Resolução Normativa 465/2021; e art. 10, incisos I e V, da Lei no 9.656/98. Cita precedentes do STJ, afirmando que a Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que o fornecimento de medicamento para uso domiciliar não está entre as obrigações legais mínimas das operadoras de planos de saúde. Aduz que, segundo o laudo médico, os sintomas descritos possuem melhoras com terapias multidisciplinares, de maneira que se trata de simples prescrição de uma nova tentativa de tratamento experimental com medicamento sem registro e não incluído no rol de procedimentos da ANS. Em reforço de argumentação, menciona decisão liminar recente neste eg. Tribunal deferindo o efeito suspensivo em situação semelhante à destes autos. Sustenta ausentes o perigo da demora e a probabilidade do direito reclamado pelo agravado, frisando que a ação foi proposta em 31.08.2021, mas a emenda à inicial somente foi apresentada um mês depois da determinação, “demonstrando que não há prejuízo algum para o Agravado a falta da medicação requerida até que seja julgado o mérito do recurso ou da ação principal”. Acrescenta que, em recente deliberação, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC-SUS) recomendou a não incorporação do canabidiol 200mg/ml para o tratamento de crianças e adolescentes com epilepsia refratária a medicamentos antiepilépticos. Aponta que a decisão hostilizada acarreta quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tendo em vista o valor da contraprestação do segurado, ínfimo frente às despesas do tratamento solicitado, acima de R$ 20.000,00. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. A Resolução de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RDC no 335/2020 define os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado. Nesse passo, a agência reguladora (Anvisa) emitiu autorização excepcional para importação do produto, em especial do medicamento prescrito (id. 101937522, dos autos de origem). Conforme se depreende dos autos, o agravado é portador de epilepsia refratária e transtorno do espectro autista, sendo-lhe prescrito tratamento medicamentoso, nos seguintes termos (id. 101937518, dos autos de origem): Paciente supracitado está em acompanhamento com neurologista infantil devido transtorno do espectro autista (CID-10: F84.0) – TEA, de acordo com os critérios diagnósticos do DSM-5. Apresenta déficit qualitativo da interação e comunicação social, quadro convulsivo, além de interesses restritos e comportamentos repetitivos, que apresentam melhoras com a equipe multidisciplinar. Está atualmente realizando intervenção baseada na ciência ABA. É uma criança verbal. Tem tido atualmente muita dificuldade de manter a atenção e foco nas atividades, além de inquietação. Já fez uso de Risperidona, Metilfenidato, Aripiprazol, Haldol, Fluoxetina, Ácido Valpróico sem sucesso para crises epiléticas com piora clínica significativa. Portanto solicito Canabidiol na tentativa de melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha. (Negritado) Resta claro que, caso o procedimento de emergência prescrito não seja coberto, pode haver grave prejuízo à integridade física do paciente. Daí que, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura para o procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio da internação em regime domiciliar, bem como os procedimentos e materiais prescritos à segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator